Tribunal: TJSP
Processo: 2133117-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de constrangimento ilegal consistente na permanência do paciente, portador de HIV, em estabelecimento prisional. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Aplicação da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Liminar indeferida. 1. Paciente que recebe medicação adequada e goza de bom estado de saúde. Perigo de contágio não evidenciado. 2. Decisão devidamente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de constrangimento ilegal consistente na permanência do paciente, portador de HIV, em estabelecimento prisional. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Aplicação da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Liminar indeferida. 1. Paciente que recebe medicação adequada e goza de bom estado de saúde. Perigo de contágio não evidenciado. 2. Decisão devidamente fundamentada e amparada na interpretação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 3. Registro de três faltas disciplinares registradas em seu prontuário no decorrer da execução da pena que lhe foi imposta e que inviabilizaram a progressão de regime. Elementos que colocam em dúvida a disposição de cumprimento fiel dos requisitos que cercam a prisão domiciliar e, especialmente, o isolamento social que constitui o fundamento da impetração. Ordem denegada.